Tribunal: TJBA
Processo: 8003457-40.2020.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003457-40.2020.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITABUNA

Advogado(s)
:

APELADO: FUNDACAO DR BALDOINO LOPES DE AZEVEDO

Advogado(s)
:
EDLA ANDRADE CRUZ

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER AJUIZADA POR ENTIDADE FILANTRÓPICA. RETENÇÃO INDEVIDA DE VERBAS PELO MUNICÍPIO. INTERVENÇÃO JUDICIAL NECESSÁRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame: Apelação cível interposta pelo Município de Itabuna contra sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer ajuizada pela Fundação Dr. Baldoíno Lopes de Azevedo, confirmando a tutela de urgência anteriormente concedida. A sentença reconheceu que o ente municipal reteve indevidamente verbas essenciais à continuidade das atividades da autora, determinando a liberação dos recursos e condenando o Município ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. Questão em discussão: Discute-se a alegada perda superveniente do objeto da ação por ausência de interesse processual, e, subsidiariamente, a possibilidade de redução equitativa dos honorários advocatícios, sob a alegação de valor irrisório da causa e baixa complexidade da demanda.

III. Razões de decidir: A existência de interesse processual deve ser aferida no momento do ajuizamento da demanda. No caso, a retenção de verbas pelo Município justificou a propositura da ação, sendo demonstrada a utilidade e necessidade da atuação judicial. A liberação dos recursos somente ocorreu após a concessão da tutela de urgência, não se tratando de cumprimento espontâneo anterior à lide, o que afasta a alegação de ausência de pretensão resistida. Aplica-se o princípio da causalidade, sendo devida a condenação do Município em honorários advocatícios por ter dado causa à demanda. Inviável a redução equitativa dos honorários nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, pois o valor da causa é certo, expressivo e representa benefício econômico significativo para a parte autora.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento: "A aferição do interesse processual deve considerar o momento do ajuizamento da demanda, sendo irrelevante o cumprimento posterior da obrigação, especialmente quando provocado por decisão judicial. É devida a condenação em honorários advocatícios quando demonstrado que o réu deu causa à demanda, ainda que haja cumprimento da obrigação no curso do processo."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003457-40.2020.8.05.0113, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE ITABUNA e como apelado FUNDAÇÃO DR BALDOINO LOPES DE AZEVEDO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Salvador, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA